Tribunal: STF
Processo: AO 2481
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se, originariamente, de ação ordinária, com pedido de medida liminar, fundamentada no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, ajuizada pela Associação dos Magistrados do Estado da Paraíba – AMPB em face do Estado da Paraíba.



    Inicialmente, a Autora justifica o interesse processual reivindicado a favor dos seus filiados e relata que a questão, ora em discussão, diz respeito ”à repercussão dos aumentos planejados concedidos aos magistrados no terço constitucional de férias, de forma que os cálculos deveriam ter sido feitos sobre os subsídios recompostos, mas foram feitos sobre os subsídios defasados (sem os respectivos aumentos)” (eDOC 1, p. 3). 



    Nas razões da inicial, informa, em síntese, que (eDOC 1, p. 4):



    “A parte Promovente substitui os magistrados do Poder Judiciário do Estado da Paraíba. Nesse sentido, em razão de diversas determinações legais (a serem expostas minuciosamente a seguir), os seus subsídios foram reajustados, sobre os quais se deve calcular o terço constitucional de férias a que possuem direito. 



    Apesar de tais reajustes, verificou-se recorrente a situação em que o terço constitucional de férias seria pago no mês precedente à implantação do reajuste, apesar de ser referente ao ano vindouro. A consequência da antecipação desse pagamento resultava (contra as justas expectativas dos magistrados) na desconsideração dos reajustes devidos na determinação do terço constitucional a ser pago. 



    (...)



    Diante de tais circunstâncias, a parte Promovente protocolou petição dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em 23 mar. 2015, a iniciar o processo administrativo nº 362756-0, na tentativa de expor e resolver extrajudicialmente o problema, a fim de que fossem pagos os valores apurados em razão das diferenças entre o terço constitucional calculado sobre o subsídio defasado e sobre o atualizado. 



     Na ocasião, anexaram planilha, a especificar detalhadamente a implementação dos reajustes desde a reforma inicial e a ressaltar a defasagem nos valores a serem pagos mediante os indevidos descontos nos subsídios-base considerados para a determinação do terço constitucional a ser pago às partes materiais ora representadas pela parte Promovente. 



    O referido processo administrativo, entretanto, chegou a passar mais de um ano (set. 2015- abr. 2017) sem providências tomadas, a tornar necessário que a Presidente da parte Promovente instasse pelo prosseguimento e pela regular tramitação do feito, ao passo que as partes materiais seguiam (e seguem) sem acesso às diferenças que lhes são devidas. 



    Ao final, pede que “este r. Juízo se digne de” (eDOC 1, p. 15-16):



    a) liminarmente, determinar que a parte Promovida, para frente, pague o valor devido a título de férias (diferenças), em favor dos associados da parte Promovente, levando em consideração a remuneração auferida no mês em que as férias são efetivamente gozadas (e não o mês que a parte Promovida escolheu para efetuar os respectivos pagamentos antecipados); 



    b) julgar procedente a presente ação para: 



    b.1) declarar o reconhecimento do direito das partes materiais quanto à percepção do valor devido a título de férias com base nos subsídios do período em que as férias foram efetivamente gozadas; 



    b.2) obrigar a parte Promovida a pagar, em favor dos associados da parte Promovente, valor devido a título de férias com base nos subsídios do período em que as férias foram efetivamente gozadas, sob pena de aplicação de multa diária a ser imposta; 



    b.3) condenar a parte Promovida no pagamento das diferenças entre os valores pagos a título de férias e aqueles devidos com base nos reajustes e/ou aumento dos subsídios das partes materiais (inclusive em relação ao período posterior àquele pedido em procedimento administrativo, a considerar parcelas vencidas até a presente data e as que se vencerem no curso do processo até decisão final); 



    b.4) condenar a parte Promovida nos pagamentos dos custos processuais, dentre os quais, custas, despesas e honorários advocatícios”. 



    Ressalva que não tem interesse na designação de audiência de conciliação, a não ser que a parte “Promovida se prontifique a apresentar proposta de acordo considerada no mínimo razoável” (eDOC 1, p. 17). 



    É o relatório. Decido.



    Observo pela documentação juntada aos autos e pela informação da Autora que, no caso, foi instaurado Processo Administrativo nº 362.756-0, em 25.03.2015, que se encontra em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no qual se pleiteia o pagamento dos valores apurados em favor dos magistrados (eDOC 4, p. 1). 



    Eis o teor do parecer emitido em referidos autos (eDOC 7. p. 10-14):



    “ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DA PARAÍBA – AMPB pugnou neste processo para que seja decidida a questão em que os reajustes legais dos subsídios da magistratura repercutam nos terços de férias dos magistrados, que foram pagos antecipadamente ao reacerto/revisão deles. 



    Concluiu para que sejam pagos os valores apurados em favor dos Magistrados.



     Esta Diretoria solicitou da DIGEP a informação sobre a data da concessão de terço constitucional de férias desde 2008, e se existia normativo que autorizasse o pagamento de 1/3 sem prévia concessão de férias, tendo obtido a resposta no sentido de que, por determinação da Presidência do TJPB, os magistrados percebem o terço constitucional de férias nos meses de junho e dezembro de cada ano (fl 45v). 



    É o relato. 



    A Constituição Federal preconiza que é garantido aos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º) o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (inc. XVII). 



    No que se refere aos servidores públicos esse direito é garantido por força do art. 39, § 3º, da Constituição.



    A LOMAN, LOJE e Res. 33/2012 DO TJPB não se reporta ao que é pleiteado no presente pedido. 



    Pois bem, inicialmente, na ótica desta Diretoria, o pagamento automático do terço constitucional de férias dos magistrados vinculados ao TJPB contraria o disposto na Constituição, na medida em que o acessório (1/3) antecede a concessão do principal (férias). 



    A Carta Magna estabelece o direito de férias + terço constitucional e não vice-versa.



    No mais, se não há permissivo constitucional (e muito menos legal) para que os magistrados percebam o terço de férias antes da concessão delas, tratando-se o pagamento do Terço nos meses de dezembro e julho de cada ano uma mera liberalidade da Administração, convenientemente aceita pelos beneficiários, decerto que inexiste direito a eventual diferença remuneratória sobre terço de férias antecipadamente pago ao reajuste dos subsídios da classe. 



    Assim, para evitar nos questionamentos, mister vincular o pagamento do respectivo terço constitucional a concessão das férias do Magistrado, conforme preconiza a Constituição Federal. 



    Quanto ao pedido, opino pelo seu indeferimento”.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 16.597-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.2.2014, ratificou seu entendimento no sentido de que, para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, é imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa:



    “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa ou que veicula pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público.”



    Na hipótese, o Autor pleiteia o pagamento de valores apurados em razão das diferenças entre o terço constitucional de férias calculado sobre o subsídio defasado e sobre o atualizado. 



    Contudo, verifico que a pretensão vertida nos autos não satisfaz aos requisitos para o reconhecimento da competência desta Suprema Corte para julgar a matéria, a teor do que dispõe o art. 102, I, n, da CF e de acordo com a jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO E PARCELAMENTO DE FÉRIAS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se caracteriza a competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição quando a verba, vantagem ou direito discutidos sejam estabelecidos, concomitantemente, em favor dos membros da magistratura e de outras categorias funcionais. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1974-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.09.2015). 



    Extraio, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão exarada na AO 2.503, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 06.08.2020:



    “1) Incompetência do STF



    A Constituição da República traz rol taxativo de competências originárias para o Supremo Tribunal Federal. Vejamos o que dispõe o seu art. 102, inciso I :



    (...)



    Inicialmente, relembre-se de que esta Corte, em decorrência do julgamento da AO 1.569 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2010, entendia que a demanda relativa ao recebimento de ajuda de custo por magistrado, por envolver interesse de toda magistratura nacional, atrairia a competência originária desta Corte, nos termos do disposto no citado art. 102, I, n, da CF. Após julgamento da referida ação, a jurisprudência da Corte foi, paulatinamente, alterada. Fixou-se o posicionamento pela inaplicabilidade do art. 102, I, n, da CF de 1988 às demandas relativas ao pagamento de ajuda de custo a magistrados, em virtude da inexistência de interesse específico ou exclusivo de todos os membros da Magistratura. Nesse sentido: 



    (...)



    Sintetizando: a competência do STF de que trata o art. 102, I, n, da Constituição Federal apenas se configura nas demandas que atinjam toda a magistratura, direta ou indiretamente, e naquelas em que haja interesse exclusivo da categoria, deixando de lado as que discutam peculiaridades, as que digam respeito a número restrito de integrantes e as demais questões de interesse coligados a outras categorias (...). 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a incidência da norma constante do art. 102, I, n, da Constituição Federal”. 



    A respeito, confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em ação originária. Incompetência do STF. 1. Agravo interno contra decisão em que se reconheceu a incompetência do STF para processar e julgar recurso interposto em ação na qual se discute a incidência de imposto de renda na verba paga a magistrados em decorrência da conversão de licença-prêmio em pecúnia. 2. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que o instituto da licença-prêmio não é exclusivo à classe. Precedentes. 4. Não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AO 1479-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.11.2020). 



    “Ação originária Juízes estaduais. Indenização pelo exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Causa de interesse restrito. Ausência de interesse de toda a magistratura. Pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Inexistência de interesse exclusivo da magistratura. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal, faz-se necessário que haja interesse direto ou indireto da totalidade da magistratura e que esse interesse não revele pretensão comum a outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. A pretensão dos juízes estaduais de recebimento de indenização em decorrência do exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal não revela interesse, seja direto ou reflexo, da totalidade da magistratura nacional, tampouco desperta interesse exclusivo da categoria, o que afasta a causa da incidência do art. 102, I, n, da CF/88. Precedentes. 3. A definição do juízo competente precede a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual não é caso de ser realizada pelo STF, ante a conclusão de que resta ausente a competência originária inserta no art. 102, I, n, da CF. 4. Agravo regimental não provido” (AO 1923-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. AUXÍLIO MORADIA. LOCALIDADE DE DIFÍCIL ACESSO. ART. 65, II E X DA LOMAN. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes: AO 2.126, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2017; Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 19.02.2014. 2. Na espécie, pleiteia-se o pagamento de auxílio-moradia com fundamento no art. 65, II e X, da LOMAN, em razão de lotação em município identificado como de difícil acesso pelo Decreto 493/92. 3. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistrados lotados em municípios considerados de difícil acesso, e não a toda a magistratura. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1743-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.09.2017). 



     Ressalto que não basta a simples alegação de eventual interesse de mais da metade dos magistrados para fixar a competência desta Corte, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal. Confira-se o seguinte trecho da ementa proferida na AO 845, de relatoria do Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 31.10.2002:



     “5. Despiciendo ter a Associação dos Magistrados do Estado do Amapá ajuizado ação com o mesmo objeto e razão de pedir, pois a vantagem pleiteada é comum a todo o funcionalismo do Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo - direito a 11,98% proveniente da URV de 1994 -, sendo a Justiça local competente para julgá-la, ainda que seus membros sejam interessados na causa, a não ser que eles mesmos se julguem suspeitos. Precedentes. Exceção de suspeição julgada improcedente”. 



    Vejam-se, também, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADO. URV. CONVERSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes: AO 2.126, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2017; Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 19.02.2014. 2. Na espécie, o direito pleiteado – conversão da URV para Real – não é exclusivo da magistratura e não houve manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 994.903-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2017). 



    “Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, infine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido.” (AO 2264-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 



    “(...) 3. Somente se encaixam na competência do artigo 102, I, ‘n’, da CF, as demandas nas quais identificados os seguintes requisitos: (i) a existência de interesse de toda a magistratura; e (ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados; ou, ainda, (iii) nas hipóteses em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados na controvérsia (...)” (AO 2169-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 24.06.2021). 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em ação originária. Incompetência do STF. 1. Agravo interno contra decisão em que se reconheceu a incompetência do STF para processar e julgar recurso interposto em reclamação trabalhista na qual se discute a incidência do índice de 84,32% referente aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor. 2. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que a correção de remuneração pleiteada se aplica a todos os servidores públicos, não sendo exclusiva à classe. Precedentes. 4. Não subsiste impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência do art. 102, I, n, da Constituição. Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AO 1582-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 04.02.2021). 



    Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação (art. 102, I, n, CF), prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente